Tribunal: TJDFT
Processo: 0705152-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. TELEFONIA. PROVA DOCUMENTAL. NECESSIDADE DE APURAR A AUTENTICIDADE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial consistentes em declaração de inexistência de débitos cumulada com repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. Em suas razões, o recorrente alega que inexiste débitos com a recorrida, pois nunca solicitou qualquer tipo de serviço ofertado. Aduz que a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito é irregular. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença e procedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. No âmbito dos juizados especiais, ante os princípios norteadores do procedimento sumaríssimo, havendo apresentação de documentos pelo réu em contestação, a manifestação da parte autora deve se dar de forma imediata no âmbito da audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 29, parágrafo único da Lei 9.099/1995, não existindo previsão de réplica. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, Lei 8.078/90.
IV. A controvérsia dos autos versa sobre a existência de contrato entre as partes. Extrai-se dos autos que o autor alega que teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes pela recorrida com fundamento em contrato que não teria celebrado. Todavia, observa-se que a parte ré junta aos autos contrato de prestação de serviços (ID 50275217) firmado 29/07/2020, juntamente com a carteira de motorista do autor recorrente (ID 50275217, pág. 2).
V. A parte recorrente alega que a assinatura presente no contrato é falsa. Com efeito, este Juízo não detém conhecimento técnico para averiguar a autenticidade do contrato juntado aos autos (ID 50275217), o que exige a produção de prova pericial. Ocorre que compete aos Juizados Especiais o julgamento das causas de menor complexidade, em conformidade com os princípios da celeridade e da simplicidade (artigo 2o da Lei 9.099/95). A exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito. Preliminar de incompetência suscitada de ofício e acolhida.
VI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. Sentença reformada para julgar extinto o processo sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.